Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-84.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704367-84.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ATILA MAIA DA ROCHA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Informo que a sessão de julgamento referente ao processo em questão ainda está em andamento, ocorrendo de 19 a 23 de maio de 2025. Por esse motivo, o acórdão ainda não foi divulgado. Intime-se. Após aguarde-se o término da 7a Sessão Ordinária Virtual. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito